Tribunal: TJDFT
Processo: 0723595-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pelo agravado na petição e catalogada no Id 30872223, porquanto a agravante indicou, na inicial do presente recurso (Id 27527723, p. 7), os nomes dos dois causídicos por ele constituídos no processo de referência (n. 0012862-62.2013.8.07.0006), inclusive o subscritor da aludida peça; houve determinação de intimação da parte agravada para responder ao recurso (Id 27699584), publicação do ato no diário eletrônico e registro de ciência pelo sistema em 4/82021. Certifique a Secretaria da Turma eventual trânsito em julgado do acórdão catalogado no Id 30321774, pp. 1-10. Na inexistência de interposição de recurso cabível, arquivem-se os autos após as cautelas de praxe. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora